Tribunal: TJSP
Processo: 2014788-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação apresentada e determinou a liberação de valor bloqueado, ao fundamento de que a constrição atingiu conta empregada pelo devedor para recebimentos dos valores resultantes de sua atividade profissional como barbeiro.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação apresentada e determinou a liberação de valor bloqueado, ao fundamento de que a constrição atingiu conta empregada pelo devedor para recebimentos dos valores resultantes de sua atividade profissional como barbeiro. Impenhorabilidade da remuneração do empresário individual, pois se equiparada ao salário e, portanto, está ao abrigo do art. 833, IV, do CPC. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade, diante não só da natureza do crédito perseguido, mas também dos rendimentos do agravado. Não incidência da exceção prevista no parágrafo 2o do art. 833 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.